Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SALDO EM CONTA PASEP. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
3. Diante da ausência de menção no acórdão acerca da suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em razão da anterior concessão da gratuidade de justiça à autora, configura-se omissão que deve ser sanada.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.